Tribunal: STF
Processo: Rcl 46706
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Sandra Spanier Abreu afirma haver o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pelotas/RS, no processo nº 9009916-47.2018.8.21.0022, inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 1.169.289 – Tema nº 1.037.
    2. A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra ato de Juízo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator